Tribunal: STJ
Processo: 1040783-47.2019.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2543302 - SP (2023
/0463207-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ANTÔNIO GOMES DE MELO
EMBARGANTE
: PETROGOIAS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO BERNARDES DE OLIVEIRA - GO017468
MARCO ANTONIO VIANA VIEIRA - GO045920
EMBARGADO
: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
ADVOGADO
: WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
SOC. de ADV
: CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
17/06/2025
23/06/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 6720b7fd-7763-404d-91f6-c16734cf6c43

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2543302 - SP (2023
/0463207-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ANTÔNIO GOMES DE MELO
EMBARGANTE
: PETROGOIAS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO BERNARDES DE OLIVEIRA - GO017468
MARCO ANTONIO VIANA VIEIRA - GO045920
EMBARGADO
: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
ADVOGADO
: WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
SOC. de ADV
: CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO GOMES DE
MELO e OUTRA ao acórdão assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
TÍTULO
EXECUTIVO.
IDONEIDADE.
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO CONHECIMENTO.
1. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual acerca da
idoneidade do título executivo exigiria exceder os fundamentos do acórdão
impugnado e adentrar no exame das provas, procedimento vedado em
recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
2. Segundo jurisprudência pacífica, a incidência da Súmula no 7/STJ obsta o
seguimento do recurso por qualquer das alíneas do permissivo
constitucional. Precedentes.
3. Agravo interno não provido" (e-STJ fl. 2.574).

Os embargantes sustentam, em síntese, que o julgado incorreu em
omissão, pois deixou de analisar as questões relacionadas com a jurisprudência
colacionada nas razões recursais.
A parte contrária apresentou impugnação (e-STJ fls. 2.604/2.609).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47719370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:58
Código de Controle do Documento: b7b93c42-273f-4378-9608-b03ff90c04ca

A irresignação não merece prosperar.
A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
embargos declaratórios, enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, os temas controvertidos foram apreciados devidamente
quando do julgamento do agravo interno.
Foi consignado expressamente que a reforma do acórdão estadual acerca da
idoneidade do título executivo exigiria adentrar no exame das provas dos autos, o que
atrai a incidência da Súmula no 7/STJ, aplicável por qualquer das alíneas do
permissivo constitucional.
A propósito:

"(...)
No que concerne aos arts. 803, I, do Código de Processo Civil, 169
e 166, V e VI, do Código Civil, o colegiado local, à luz da prova dos autos,
concluiu que o título executivo é líquido, certo e exigível, conforme se extrai
da leitura do voto condutor, merecendo destaque o seguinte trecho:

'(...) no que diz respeito a matéria de fundo em si
considerada, imperativo firmar posição no sentido de que o Juízo
tenha dado adequado tratamento aos aspectos como colocados a
sua apreciação, haja vista que a executiva embargada se
encontra devidamente lastreada em 'Cédula de Crédito Bancário
Capital de Giro no 400270327114', e 'Cédula de Crédito Bancário
Capital de Giro no 400270395614', bem como em seus respetivos
aditamentos, sendo interessante, nesse sentido, transcrever o
entendimento contido na Súmula No 14, nos moldes em que
emanada desta E. Corte, esta que permite, e sem maiores
questionamentos, o pleno descarte da questão que nesse sentido
foi recolocada em debate no feito: 'A cédula de crédito bancário
regida pela Lei no 10.931/04 é título executivo extrajudicial.'.
Importante anotar nesse exato ponto que apesar do
Perito nomeado nos autos ter concluído pela falsidade das
assinaturas apostas pelo embargante Antônio Gomes de Melo,
bem como por sua mulher (Márcia Barreira Morais Melo) na
'Cédula de Crédito bancário Capital de Giro no 400270327114',
bem como na 'Cédula de Crédito bancário Capital de Giro no
40027095614' (fls. 504/505), é de se ter por certo que em
seguida apurou pela autenticidade das assinaturas atribuídas
tanto a Antônio Gomes de Melo, quanto a Márcia Barreira Morais
Melo, nos aditamentos relacionados as Cédulas de Crédito que
instruem a executiva embargada (fls. 506/507), sendo
importante anotar ainda que, conforme bem destacou o Juízo por
ocasião do sentenciamento do feito, a 'Cédula de Crédito bancário
Capital de Giro no 400270327114', foi emitida com o objetivo de
equacionar obrigação anterior (fls. 106), valendo anotar ainda
que os títulos exequendos foram devidamente assinados pelos
representantes da empresa executada, esta que agora se tem
como embargante, inexistindo assim alegada inobservância ao
quanto vem disposto pelo Ato Constitutivo da empresa
embargante, elementos esses que permitem concluir pela
exigibilidade dos títulos que lastreiam a demanda executiva em
desate.
(...)
Diante do quanto exposto, é de se ter em mente que a
execução promovida pela casa bancária se mostra perfeitamente
aparelhada por título executivo, este que se mostra
indiscutivelmente líquido, certo, exigível, daí porque executável,
sendo que claramente não foi honrado, sendo importante
ressaltar que sua liquidez decorre da cristalina possibilidade de
aferição do valor devido, uma vez que o título em questão conta
com elementos indicativos suficientes para que se possa aferir o
Documento eletrônico VDA47719370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:58
Código de Controle do Documento: b7b93c42-273f-4378-9608-b03ff90c04ca

valor correspondente a dívida recolocada em debate, razão pela
qual se coloque como de verdadeiro rigor firmar entendimento no
sentido de que a executiva embargada conta com suporte pleno
em título executivo extrajudicial hábil a aparelhá-la, nos exatos
moldes em que ajuizada pelo banco recorrido' (e-STJ fls. 1.924/1.
926).

Nesse contexto, é inviável a esta Corte rever o entendimento
firmado pela instância ordinária sem a análise dos fatos e das provas dos
autos, o que é vedado em recurso especial em virtude da incidência da
Súmula no 7/STJ.
Salienta-se que a errônea valoração da prova que dá ensejo à
excepcional intervenção do Superior Tribunal de Justiça na questão decorre
de falha na aplicação de norma ou princípio no campo probatório, e não das
conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias com base nos elementos
informativos do processo.
Ademais, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de
que a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea 'a' quanto pela alínea 'c' do permissivo
constitucional.
A propósito:

'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. DANOS MORAIS.
REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DEFEITO NA
EXPOSIÇÃO
DO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Os valores arbitrados a título de indenização por danos morais
'só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando
constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, mostrando-se irrisória ou exorbitante' (AgInt
no REsp 1.793.515/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em 20/4/2020, DJe 23/4/2020).
2. Na hipótese dos autos, a Corte local, analisando as
peculiaridades, em específico o fato de ter ocorrido a negativação
do nome da parte recorrida em órgãos de proteção ao crédito, não
obstante se verificar o adimplemento das parcelas de um
financiamento, sendo que a instituição financeira não repassava
o numerário aos credores. Assim, o montante de R$ 10.000,00
(dez mil reais), a título de danos morais, visando atender as
funções punitiva e preventiva dessa espécie de dano, não se
revela excessivo, o que torna inviável o recurso especial no ponto,
nos termos da Súmula n. 7/STJ.
3. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento
do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, dado que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão
recorrido, tendo em vista a situação fática de cada caso.
4. De acordo com a jurisprudência vigente no Superior Tribunal
de Justiça, seguindo o disposto no art. 1.029, § 1o, do CPC/2015,
c/c art. 255, § 1o, do RISTJ, para a demonstração da
divergência, não basta a simples transcrição da ementa ou voto
do acórdão paradigma, fazendo-se necessário o cotejo analítico
entre o aresto recorrido e o divergente, com a explicitação da
identidade das situações fáticas e a interpretação diversa
emprestada
ao
mesmo
dispositivo
de
legislação
infraconstitucional, situação que não ficou configurada no apelo
excepcional interposto pela parte insurgente.
5. Agravo interno desprovido.'
(AgInt no AREsp 2.538.985/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 30/9/2024 - grifou-se)

'PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
Documento eletrônico VDA47719370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:58
Código de Controle do Documento: b7b93c42-273f-4378-9608-b03ff90c04ca

INADMISSIBILIDADE. VALOR DO DANO MORAL. SÚMULA N. 7
/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7 do STJ).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que não há
razão para se afastar o dever de indenizar, tendo em vista que a
divulgação da matéria lançou fatos danosos contra a honra da
autora. Alterar esse entendimento demandaria o reexame
probatório, vedado em recurso especial.
3. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ impede a análise do
dissenso
jurisprudencial,
porquanto
inviável
a
comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do
direito aplicado.
4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou
exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na
origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do
referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor
estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a
justificar sua reavaliação em recurso especial.
5. Agravo interno a que se nega provimento.'
(AgInt no AREsp 2.583.267/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 22/8/2024 - grifou-se)

Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso,
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada" (e-STJ fls.
2.575/2.577).

O nítido propósito de obter o reexame de questão já decidida, na via dos
embargos declaratórios, mas à luz de tese invocada na petição recursal, na busca de
efeitos infringentes, não atende aos limites estreitos delineados no art. 1.022 do
Código de Processo Civil (AgInt no AREsp 2.120.024/SP, Relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 17/2/2023; REsp 2.019.150/SP, Relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 16/2/2023 e REsp 1.817.729/DF, Relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, 21/6/2022).
Anota-se, por fim, ser incabível a aplicação da multa requerida em
contrarrazões, pois não se verifica, neste momento, o caráter protelatório do recurso
ou a litigância de má-fé, tornando desnecessária sua aplicação.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, ressaltando que a
reiteração com intuito protelatório implicará a imposição de multa, nos termos do art.
1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:58
Código de Controle do Documento: b7b93c42-273f-4378-9608-b03ff90c04ca

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.543.302 / SP
Número Registro: 2023/0463207-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10233798020198260100 1023379802019826010010407834720198260100 10407834720198260100
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTÔNIO GOMES DE MELO
AGRAVANTE : PETROGOIAS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO BERNARDES DE OLIVEIRA - GO017468
MARCO ANTONIO VIANA VIEIRA - GO045920
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER BRASIL S/A
ADVOGADOS : WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
SOC. de
ADV.
CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
AGRAVADO
: ANTÔNIO GOMES DE MELO
AGRAVADO
: PETROGOIAS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO BERNARDES DE OLIVEIRA - GO017468
MARCO ANTONIO VIANA VIEIRA - GO045920
Documento eletrônico VDA48410040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:19
Código de Controle do Documento: a7a51baa-d48a-4996-963c-9611ecd5857b

AGRAVADO
: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
ADVOGADOS : WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
SOC. de
ADV.
CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANTÔNIO GOMES DE MELO
EMBARGANTE : PETROGOIAS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO BERNARDES DE OLIVEIRA - GO017468
MARCO ANTONIO VIANA VIEIRA - GO045920
EMBARGADO : BANCO SANTANDER BRASIL S/A
ADVOGADOS
: WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Impedida a Sra.
Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:19
Código de Controle do Documento: a7a51baa-d48a-4996-963c-9611ecd5857b